Tribunal: TJSP
Processo: 2029845-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE APROVADO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO HOMOLOGADO
- O art. 49, da Lei no 11.101/2005, prevê a sujeição apenas dos créditos existentes na data do pedido à recuperação judicial. Como o crédito foi constituído posteriormente, não se submete ao plano, e,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE APROVADO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO HOMOLOGADO
- O art. 49, da Lei no 11.101/2005, prevê a sujeição apenas dos créditos existentes na data do pedido à recuperação judicial. Como o crédito foi constituído posteriormente, não se submete ao plano, e, logo, não foi novado, o que afasta a aplicação do art. 59, da mesma lei. Precedente.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029845-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOLDFARB
21 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (E OUTROS), é agravado SERVOLO
JOSE AMANCIO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029845-48.2020.8.26.0000
2
AGRAVANTE: GOLDFARB 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVADO: SERVOLO JOSÉ AMANCIO JUNIOR
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Cristiane Vieira
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
AGRAVANTE APROVADO CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO SUJEIÇÃO
AO PLANO HOMOLOGADO
- O art. 49, da Lei no 11.101/2005, prevê a sujeição apenas dos
créditos existentes na data do pedido à recuperação judicial. Como
o crédito foi constituído posteriormente, não se submete ao plano,
e, logo, não foi novado, o que afasta a aplicação do art. 59, da
mesma lei. Precedente.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos,
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que, entendeu que o
crédito foi constituído posteriormente à recuperação judicial, e, portanto, não estaria sujeito a
ela. Determinou ainda, o prosseguimento da execução com o bloqueio de ativos financeiros,
mediante sistema BACENJUD.
Irresignada pediu a reforma da r. decisão, alegando que o crédito deveria ser
submetido ao procedimento da recuperação judicial, em consonância com entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça. Requereu que fosse determinado ao r. Juízo a quo a
abstenção da prática de constrições ao patrimônio da agravante. Pediu a concessão de
efeito suspensivo ao recurso.
O efeito suspensivo foi concedido. Contraminuta a fls. 85/90.
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo improvimento do recurso,
a fls. 81/82.
É a síntese do necessário.
O crédito em questão diz respeito à condenação da agravante ao pagamento
de lucros cessantes, dano moral, constituídos por sentença transitada em julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029845-48.2020.8.26.0000
3
09/08/2018. O pedido de recuperação judicial foi homologado em 23/02/2017.
O art. 49, da Lei no 11.101/2005, prevê a sujeição apenas dos créditos
existentes na data do pedido à recuperação judicial. Como o crédito foi constituído
posteriormente, não se submete ao plano, e, logo, não foi novado, o que afasta a
aplicação do art. 59, da mesma lei. Esse é o entendimento deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Pleito para que os créditos buscados no processo
sejam pagos com os deságios previstos no plano de recuperação
judicial Descabimento - Crédito tratado nos autos que se formou
quando houve o trânsito em julgado da sentença sob
cumprimento, ou seja, em data posterior à decisão concessiva
da recuperação judicial Impossibilidade de entender-se
aplicável à espécie o teor do art. 49, caput, da L. no 11.101/2005
(...). Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2063371-40.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2012; Data de Registro:
29/04/2019)
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora